Tribunal: STF
Processo: ARE 1384441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CEDIDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE – AUSÊNCIA DE DIREITO À INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS, DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE REQUISITADO E DE COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTO DE REQUISITADO – SERVIDORA QUE JÁ HAVIA RETORNADO AO ÓRGÃO DE ORIGEM MESES ANTES DA APOSENTAÇÃO – REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA NOS TERMOS DO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, CONFOME OPÇÃO DA SERVIDORA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO DE REVISÃO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM SUA REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, E QUE NÃO SERVIRAM PARA OS CÁLCULOS DA APOSENTADORIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PRECEDENTES – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, PARÁGRAFO 2º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente